Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020562-35.2020– COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Wender da Silva Rodrigues, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, em decorrência da falta de fundamentação concreta no decreto de prisão.
Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) a prisão é ilegal, pois a decisão carece de fundamentação concreta; 3) a gravidade do tipo penal infringido não é suficiente para justificar a prisão preventiva; 4) “a decisão impugnada se limitou a repisar referências e elementos informativos que guardam pertinência, no máximo, com a questão da suficiência ou insuficiência de indícios de autoria e materialidade do crime” (sic); 5) não foi enfrentada a possibilidade de impor ao paciente medidas cautelares alternativas; 6) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 59925024).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que, em 26-9-2020, a polícia estava em rondas em local de grande incidência de tráfico, quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles, identificado pela alcunha de “Pezão”, era ‘conhecido no meio policial, e portava arma de fogo.
Ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos empreenderam fuga.
Após a perseguição, o paciente foi preso, e com ele a polícia encontrou uma trouxinha de maconha. Segundo os policiais responsáveis pelo flagrante, “Geovane dos Anjos, vulgo ‘Pezão’, não foi encontrado” (sic) (Id. 59925025).
Consta ainda que, “fora verificado a residência de onde os suspeitos teriam evadido, logrando êxito em localizar diversas trouxinhas análogas a maconha, dinheiro em moeda corrente, dinheiro em moeda estrangeira, materiais que caracterizam a comercialização de entorpecente, radio de comunicação de longa distância, que provavelmente é utilizado para o crime organizado” (sic) (Id. 59925025).
O Laudo preliminar atesta o caráter nocivo da substância apreendida, que apresentou resultado positivo para maconha, com massa total de 5,4g (cinco gramas e quatro centigramas), e 27,69g (vinte e sete gramas e sessenta e nove centigramas) (Id. 59925025).
No caso sub examine, após manifestação do Ministério Público, o paciente teve a prisão em flagrante homologada e, em seguida, convertida em preventiva, nos seguintes termos:
[...]
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.
Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).
Nesse sentido:
[...]
Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Nessa toada
“(...) Inexiste o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois consta dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada. - A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou que o acusado fazia da comercialização de drogas seu modo de vida, utilizando sua própria residência e, inclusive, com auxílio familiar, circunstâncias evidenciam certo grau de profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificam a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminosa. - Presente a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas à prisão por não se mostram suficientes ao caso em análise. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 259583/PR – HABEAS CORPUS 2012/0242062-2, Relator (a): Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe: 16/04/2013).
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de Anderson Wender da Silva Rodrigues em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP (Id. 59925025).
Como se percebe, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime de tráfico de drogas é grave.
De fato, a decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
Nesse aspecto, registro que, a partir da documentação que instrui os autos não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do único registro criminal que pesa contra ele.
A circunstância de ele, aparentemente, te sido preso por estar na companhia de pessoa conhecida da polícia, que portava arma de fogo, não é suficiente para mantê-lo segregado.
A quantidade de droga – que totaliza pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha – sequer pode ser apontada como expressiva.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem publica ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Anderson Wender da Silva Rodrigues, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.